Tribunal: TJMT
Processo: 1005617-72.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1005617-72.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: RAYANNA DA GUIA SILVA BASTOS
AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A., INTERVENTORA DO CARTÓRIO DO 1o SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DA COMARCA DE POCONÉ-MT., DRA., KATIÚSCIA SUMAIA CORREA MIRANDA
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo/ativo, interposto RAYANNA DA GUIA SILVA BASTOS, contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, Dra. Katia Rodrigues Oliveira, lançada nos autos da Ação de consignação em pagamento no 1000254-20.2022.8.11.0028, ajuizada em face do BANCO BRADESCO S/A, que indeferiu a consignação dos valores de R$ 9.927,85, referente as parcelas em atraso 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 e 40, R$ 3.525,00 referente as parcelas 41,42 e 43, R$ 400,00 relativo aos serviços cartorários, como também o pedido de suspensão dos protestos.
Em suas razões recursais, a agravante sustenta que ajuizou a mencionada demanda sob o argumento de que “DISCORDA DOS VALORES COBRADOS A TÍTULO DE CUSTAS DA NOTIFICAÇÃO DO CARTÓRIO QUE TEM SIDO FATO IMPEDITIVO DA PURGAÇÃO, pois, conforme se verifica dos autos em epígrafe no dia 18.08.2021, recebeu notificação do 1o Serviço Notarial e Registral da Comarca de Poconé/MT., para purgação da mora no prazo de 15 dias, do valor de R$ 4.903,24 (carta e notificação anexo)” (sic).
Diz que “NÃO RESTANDO ALTERNATIVA EFETUOU À CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO JUNTO AO BANCO DO BRASIL DOS VALORES QUE ENTENDEM DEVIDOS, QUAL SEJA, (R$ 9.627,85) a título de parcelas referente ao contrato de financiamento habitacional 916179, parcelas 33/34/35/36/37/38 e 39, bem como entende que às custas cartório referente a notificação (R$ 300,00), totalizando a monta de R$ 9.927,85 (Nove mil, novecentos e vinte e sete reais e oitenta e cinco centavos) conforme (requerimento anexo)” (sic).
Todavia, aduz que a primeira agravada aceitou a consignação informando que procederia com levantamentos e tramites no prazo de 120 dias, mas, no entanto, “recebeu email do acordo proposto, contudo, a minuta em sua (Claúsula 5a) constava ainda a cobrança dos valores das custas cartório na monta de (R$ 9.304,34), pasme quase o valor das parcelas por UMA SIMPLES NOTIFICÃO, e da mesma forma anterior manifestou contrariedade acerca das custas, encaminhando email momento em que recebeu a negativa por definitivo da impossibilidade, não restando alternativa senão o questionamento via referida ação” – sic.
Nesse passo, assevera que “seguiu o procedimento do artigo 335, quando manifestou no corpo da consignação extrajudicial que não concordava com os valores cobrados a titulo de custas cartório, o que revela litigio sobre tais, tendo a Agravada se recusado em receber à quantia ofertada até o prezado momento disso é prova o EXTRATO BANCÁRIO ATUALIZADO, QUE POSTERIORMENTE SERÁ PRESTADO INFORMAÇÕES FORMAIS SOBRE A AUSÊNCIA DE RECUSA, portanto, se verifica que remanesce litigio/controvérsia acerca dos valores cobrados a titulo de custas cartórárias do qual a Agravada não justificou corretamente a sua recusa, se limitando a dizer que era dever de pagamento” (sic).
Afirma que “A conduta da 1a Agravada em não responder a notificação da consignação, não promover o levantamento até o prezado momento, enviando minuta de acordo que defende os valores ilegítimos cobrados pelo cartório, sem contudo, manifestar sua anuência ou não da consignação formalmente deve ser encarada como recusa injustificada, e ainda pende sobre o inadimplemento controvérsia somente em relação as custas do cartório, sendo bastante para deferimento da consignação até pronunciamento definitivo.” (sic).
Assim, pugna pela concessão do efeito ativo para que seja autorizado a consignação dos valores em aberto, bem como daqueles que entende devido, ao fundamento de que “o prazo para purgação da mora se encontra esvaindo, e como não houve assinatura do acordo devido a divergência das custas cartório, a qualquer momento poderá se consolidar à propriedade em nome da PRIMEIRA REQUERIDA (avisos de cobrança anexos), causando danos imensuráveis à Requerente, portanto, o caso merece urgência.”
A agravante é beneficiária da justiça gratuita, como certificado no Id. 122724953.
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio, recebo o recurso na forma do art. 1.015, inc. I c/c art. 1.017, ambos do Código de Processo Civil.
O art. 1.019, inc. I c/c o art. 300, ambos do Código de Processo Civil preconizam que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
O parágrafo único do artigo 995 do CPC estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
No caso em mesa, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida nesta fase processual, verifico que não restaram configurados os pressupostos autorizativos para a concessão do efeito almejado.
A decisão agravada, na parte que interessa, foi assim redigida:
“(...) O Código Civil autoriza a consignação em pagamento nos seguintes casos:
Art. 335. A consignação tem lugar:
I - se o credor não puder, ou, sem justa causa, recusar receber o pagamento, ou dar quitação na devida forma;
II - se o credor não for, nem mandar receber a coisa no lugar, tempo e condição devidos;
III - se o credor for incapaz de receber, for desconhecido, declarado ausente, ou residir em lugar incerto ou de acesso perigoso ou difícil;
IV - se ocorrer dúvida sobre quem deva legitimamente receber o objeto do pagamento;
V - se pender litígio sobre o objeto do pagamento.
Após análise minuciosa aos autos, verifica-se que os motivos invocados pela autora não se adequam a nenhum dos incisos do art. 335 do CC.
Além de não haver recusa do primeiro requerido em receber os valores, sem justa causa, o pedido está fundamentando na discordância da quantia cobrada pela parte ré.
Dos e-mails juntados pela requerente, além de estarem repetidos, observa-se que em nenhum deles consta resposta negativa para envio de boleto.
Nesse caso, a consignação em pagamento não configura via adequada para ver satisfeito o seu direito, uma vez que não há dúvida quanto a quem deva receber o montante ou recusa do primeiro requerido.
Aliado a isso, os valores cobrados a título de serviços de cartório foram repassados pelo primeiro requerido, sendo justificado no art. 26, §1o da Lei 9.514/97.
Observa-se ainda que a cobrança foi feita apenas pelo primeiro requerido, também no que tange aos valores do cartório.
No mesmo sentido, a autora deixou de explanar como obteve o valor de R$ 400,00, uma vez que a referida quantia não consta de forma expressa no item 42 do Provimento 40/2020 que indica o montante de R$ 30,60.
Não há prova de que os emolumentos foram cobrados com base no item 44, uma vez que não há discriminação dos serviços prestados e do quantum cobrado.
Novamente, não consta recusa do Cartório em receber o valor oferecido.
Por fim, quanto ao pedido de consignação da quantia de R$ 9.927,85, afere-se da ID 75128924 que esta já fora devidamente depositado, bem como, consta no acordo de ID 75128924 como “pagos através de levantamento de depósito extrajudicial”, portanto, não há qualquer recusa ou dúvida no que tange ao referido valor.
Dessa forma, o pedido da autora carece dos requisitos exigidos para a consignação em pagamento, pois não se adequa ao art. 335 do CC (...)” (Id. 122703491 - fls. 3/6).
A um primeiro olhar da questão aventada, observa-se que, de fato, não há a recusa do banco agravado, mas sim a discordância da ora agravante em relação aos valores apresentados para formalização do acordo extrajudicial, pretensão que não se adequa aos requisitos estabelecido pelo artigo 335 do Código Civil, de modo que, nesta via de cognição sumária, a decisão agravada não se reveste de qualquer ilegalidade.
Nesse sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - PEDIDO DE DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR QUE O DEVEDOR ENTENDE DEVIDO E PROIBIÇÃO DE INCLUSÃO DOS DADOS PEOAIS DO AUTOR NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DE PROVA DA RECUSA DO CREDOR EM RECEBER - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – REQUISITOS DOS ARTS. 300 E SSSS. DO CPC NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 300, caput, do CPC, estabelece que a “tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. 2. A parte credora não está obrigada a receber a prestação diversamente da forma em que fora pactuada (art. 336 do CC), de modo que as prestações devidas, não havendo concordância do credor, devem continuar sendo pagas no tempo e modo contratados até que haja inequívoca recusa do recebimento fundada em motivo caprichoso e injusto do credor.” (TJ-MT 10232385320208110000 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 09/02/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/02/2021)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - AUSÊNCIA DE RECUSA DO CREDOR – NÃO DEMONSTRADA A PROBABILIDADE DO DIREITO – DEPÓSITO EM JUÍZO DO VALOR INCONTROVERSO – ADIMPLEMENTO NO TEMPO E MODO CONTRATADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se não averiguado, em análise perfunctória, a injusta recusa do credor em receber o pagamento, não deve ser concedida a antecipação de tutela para que se proceda a consignação do débito em Juízo. De acordo com o art. 330, § 3o, do CPC, nas ações que tenham por objeto revisão de obrigação decorrente de empréstimo, o valor incontroverso deverá continuar a ser pago no tempo e modo contratados.” (TJ-MT - AI: 10126967820178110000 MT, Relator: CLEUCI TEREZINHA CHAGAS, Data de Julgamento: 02/05/2018, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/05/2018)
Ademais, neste momento entendo relevante o contraditório recursal, a fim de formar convencimento acerca da matéria.
Com essas considerações, NÃO CONCEDO o pretendido efeito suspensivo/ativo.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 31 de março de 2022.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora